Tribunal: CARF
Processo: 10865.722433/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722433/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA DA COSTA LIMA PALMGREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA
ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Para fins de dedução da área de preservação permanente, é desnecessária a
apresentação do ADA, para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
12.651/2012 (novo Código Florestal), conforme orientação da PGFN neste
sentido.
ITR.
ÁREA
DE
FLORESTA
NATIVA.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Floresta Nativa a
partir do exercício 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 79,2ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722433/2011-64
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 145/167, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 128/139, a qual julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 03/08, lavrado em 16/11/2011,
relativo ao exercício de 2007, com ciência do RECORRENTE em 25/11/2011, conforme AR de
fl. 52.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 129.998,38 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Tendo em vista o resumo direto e preciso do relatório da DRJ de Campo
Grande/MS acerca do procedimento fiscal realizado, trago trecho para compor o presente
relatório (fls. 130/131):
2. O crédito tributário em pauta é resultante de procedimento fiscal regular que, no
transcurso do processo, apresentou diversas circunstâncias complicadoras atípicas, que
dificultam, sensivelmente, o seu entendimento. O lançamento foi autuado no Processo
Administrativo Fiscal - PAF n° 10865.720020/2010-64 e a sua revisão neste PAF em
análise. O primeiro processo havia sido apensado e desapensado deste, conforme
Termos de Apensação e Desapensação de fls. 22 e 27.
3. Na sequência tentaremos resumir e facilitar a fluência do entendimento dos fatos
buscando focar as partes relevantes.
4. De acordo com o procedimento instaurado, que importou na intimação regular do
sujeito passivo para comprovar os dados de sua declaração objetos de fiscalização, para
o exercício em pauta foram solicitados documentos comprobatórios da Distribuição da
Área Utilizada pela Atividade Rural, tais como Área de Produtos Vegetais - APV,
Benfeitorias, bem como o Valor da Terra Nua - VTN. As informações apresentadas em
resposta à intimação foram entendidas pelo sujeito passivo, equivocadamente, como
Denúncia Espontânea, cuja cópia foi juntada das fls. 72 a 76 deste processo em análise.
Nessa resposta se informou do erro no preenchimento de sua DITR no que diz respeito à
distribuição das áreas, constando de quadro demonstrativo, no qual se incluiu Área de
Preservação Permanente - APP, Área Coberta por Floresta Nativa - AFN,
Reflorestamento, entre outros. Com relação ao VTN o sujeito passivo concordou com o
preço constante da intimação. Da análise dos argumentos e documentos anexados
resultou na não aceitação das áreas isentas, na glosa parcial da APV, que ficou
conforme quadro demonstrativo apresentado, na aceitação da Área de Reflorestamento e
na glosa da Área de Atividade Granjeira ou Aquícola, bem como foi alterado o VTN de
acordo com a tabela do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT. Lavrada a Notificação de Lançamento foi apresentada impugnação, cuja
tempestividade foi questionada. Na sequência foi protocolada manifestação de
inconformidade com o mesmo argumento de erro no preenchimento da DITR, que em
face ao princípio da verdade material foi analisada. Dos documentos faltantes para fazer
jus à isenção foi mencionado do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, no prazo regulamentar, entre outros. A respeito da APV,
embasada em laudo técnico e contrato de arrendamento de área, cuja utilização não foi
comprovada, pois, constou no laudo, apenas, o preparo da terra. Assim sendo, o Fisco
glosou as áreas isentas, não aceitou parte da área arrendada, 46,7ha, e considerou
263,7ha de APV, 39,5ha de Reflorestamento e 5,4ha de Pastagem, que totalizou
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

308,7ha de área Utilizada na Atividade Rural, apurando um Grau de Utilização - GU de
55,19, como consta do Despacho Decisório anexado ao primeiro processo.
5. Estes são os esclarecimentos iniciais que entendemos relevantes para prosseguir com
o relatório regular.
6. O resultado do Despacho Decisório foi o acima referido ITR suplementar, autuado
neste processo em análise: PAF n° 10865722433/2011-64, que na sequência será
abordado.
Das razões do lançamento
7. As razões para tal lançamento tributário de ofício foram a não comprovação de
regularização das áreas isentas declaradas, Área de Preservação Permanente - APP e
Área Coberta por Florestas Nativas - AFN, bem como da não comprovação de parte da
Área de Produtos Vegetais - APV. Houve, também, alteração do Valor da Terra Nua -
VTN, cujo valor já havia sido informado ao sujeito passivo quando da intimação inicial,
com o qual concordou, expressamente, na sua carta resposta constante do referido
processo n° 10865.722433/2011-64, sendo juntada uma cópia dessa correspondência,
como já dito, das fls. 72 a 76, deste processo em análise.
8. Assim sendo, as questões contraditórias a serem analisadas são relativas à APP, AFN
e APV, cujas alterações das mesmas e dos demais dados consequentes findaram na
apuração do crédito tributário e lavratura do AI referido no inicio deste relatório, cuja
ciência foi dada à interessada em 25/11/2011, fl. 23, sendo apresentada impugnação em
23/12/2011, fls.29 a 60.
Ou seja, nos Termo de Verificação de Infração de fls. 10/21, as questões
envolvendo o presente lançamento remetem para as mesmas razões do lançamento relativo ao
processo anulado que são, em síntese, a não comprovação da (i) Área de Preservação
Permanente – APP, (ii) a Área coberta por florestas nativas – AFN e (iii) parte da Área de
produtos vegetais pretendidas pela contribuinte.
As áreas isentas de APP e AFN pretendidas pela RECORRENTE não foram
aceitas por falta de ADA, ficando a distribuição da área como consta no quadro apresentado à fl.
18:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Quanto à utilização da área pela atividade rural, o litígio envolveu apenas uma
área arrendada de 46,7ha não aceita pela fiscalização como área de produtos vegetais na medida
que o laudo apenas aponta que ocorreu nela o preparo parcial do solo, sem o plantio efetivo da
cana de açúcar. Dessa forma, foram considerados as seguintes áreas utilizada na Atividade Rural,
sendo apurado o consequente Grau de Utilização de 55,19%, como consta às fls. 20/21:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 58/89, acompanhada por
documentos, às fls. 92/125. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte
do presente relatório:
9.2. Síntese da autuação e das razões que sustentam esta impugnação. (Neste item, entre
outros assuntos, afirmou que a fiscalização ocorreu por iniciativa da impugnante).
9.3. Da Improcedência da autuação - Inexistência de quaisquer valores devidos pela
impugnante.
9.4. Desconsideração, pelas Autoridades Fiscais, de pagamento já realizado do tributo - Bis
in idem - Necessidade de recálculo.
9.5. Das áreas ocupadas por produtos vegetais (46,70,33ha) a serem consideradas.
9.6. Da imperiosa consideração das extensões de APP e Vegetação Nativa declaradas e
comprovadas pela impugnante - Desnecessidade de apresentação de ADA como
condicionante à desoneração pelo ITR.
9.7. -Subsidiariamente.- Da imperativa -elevação ou redução do valor-
10. Em Conclusão e Pedido disse que ao cabo das considerações, requer, primeiramente, a
determinação do pronto recálculo do lançamento do ITR, tendo em vista que não se
consideraram valores já recolhidos e que não podem, sob pena de intolerável bis in idem,
ser ignorados.
11. Disse que, independentemente dessa consideração, pugna pelo reconhecimento da
flagrante insubsistência e improcedência da autuação, notadamente: (explanou sobre os
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

46,70.33ha que estaria com cultura de cana de açúcar já nos idos de 2006, bem como a
respeito da desnecessidade do ADA).
12. Subsidiariamente, na incogitável hipótese de nao acolhimento integral da impugnação,
requereu seja reconhecida a desproporção e a irrazoabilidade da penalidade imposta, a qual
deve ser relevada ou ao menos reduzida ante a boa fé demonstrada pela impugnante.
13. A impugnação foi instruída com os seguintes documentos: carteiras de identidade do
advogado e da impugnante; procuração; documentos dos correios relativos à data da ciência
do AI; a cana resposta à intimação inicial do primeiro processo; Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF, relativamente ao recolhimento de parte do
crédito tributário em 30/09/2010, Relatório Técnico, referente à distribuição da área do
imóvel; laudo técnico, contrato de parceria agrícola; declaração da empresa Itaiquara,
parceiro agrícola, informando que no final de 2006 a área arrendada já se encontrava
totalmente plantada; relatório técnico esclarecendo que a informação prestada em laudo
anterior, datado de 17/12/2009; mapa do imóvel; entre outros, fls. 61 a 96.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 128/139):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Procedimento Fiscal x Denúncia Espontânea
A informação de erro ou infração apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, não se considera
denúncia espontânea.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP,
cobertas por Florestas Nativas - AFN ou Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, no prazo regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção,
a mesma não deve ser concedida.
Área Utilizada pela Atividade Rural - Comprovação - Grau de Utilização
É possível rever o lançamento que tenha glosado áreas utilizadas pela atividade rural, se
com a impugnação forem juntados os comprovantes necessários, porém, a alteração do
valor do crédito tributário está vinculada ao Grau de Utilização apurado e à faixa de
alíquota de cálculo correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

A DRJ entendeu por acolher as provas trazidas pela contribuinte (recibos de
pagamentos de parceria agrícola, ficha de entrada de cana, Notas Fiscais de compra de insumos,
entre outros) apenas para deferir a área ocupada por produtos vegetais, adicionando os 46,7 ha
pleiteados aos 263,7 já aceitos pelo Fisco.
Embora o julgador tenha considerado a referida área de produtos vegetais, o Grau
de Utilização - GU apurado passou de 55,2% para, apenas, 63,6%, dentro, ainda, da faixa de
alíquota de cálculo de 1,90%, fato que não alterou o valor do crédito tributário contestado.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/08/2013,
conforme AR de fls. 144, apresentou o recurso voluntário de fls. 145/167 em 20/09/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação, acrescentando que a Delegacia de Julgamento deixou de apreciar os documentos
acostados pelo contribuinte que atestam tecnicamente a existência de APP e AFN, sob o
argumento de que não se teria apresentado oportunamente o ADA, deixando de observar o
princípio da verdade material.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Tendo em vista que a DRJ já acatou a área de produção vegetal pleiteada pela
RECORRENTE, o litígio, então, cinge-se às áreas isentas pleiteadas e ao pedido de afastamento
da multa.
A RECORRENTE questiona a glosa da área de preservação permanente – APP e
de floresta nativa – AFN ante a desnecessidade da apresentação tempestiva do ADA, o qual
relata não haver embasamento legal de sua obrigatoriedade para a haver isenção pleiteada, tendo
em vista ainda que apresentou todos os documentos necessários que comprovam as áreas
alegadas. Diante disso, relata a inobservância do princípio da verdade material por parte do
Fisco.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Da verdade material
Inicialmente, cumpre ressaltar que a busca da verdade material é um princípio
norteador do Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz
constitucional está o princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração
pública, da qual este Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo
destaque o Decreto 70.235, que estabeleceu o momento da prática dos atos no processo
administrativo.
Na realidade, de fato a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das
necessárias formalidades.
Não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos, entre os quais,
aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, legalidade ou em ausência de
motivação fática, quando a autoridade fiscal ou o órgão julgador, ancorados na correta premissa
de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que não foram juntadas
provas obrigatórias, concluem pelo indeferimento.
Como acima relatado, a apresentação tempestiva do ADA para parte da isenção
requerida pelo RECORRENTE é obrigatória e será devidamente explanada nos tópicos abaixo.
Da mesma forma, ressalto que o direito à ampla defesa e ao contraditório,
encontra-se previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar as áreas
declaradas de preservação permanente e de floresta nativa informados na DITR/2007, sob pena
de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa à verdade material, ao contraditório e à ampla defesa.

MÉRITO
Das áreas de preservação permanente e de florestas nativa.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas ocorreu somente em
função da não apresentação tempestiva do ADA, havendo, inclusive a apresentação de laudos
técnicos e demais documentos para comprovar as áreas pleiteadas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Floresta Nativa, o que permite entender que o ADA é
obrigatório para redução da área de Floresta Nativa a partir do exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de preservação permanente
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto,
desde que atendidos os requisitos legais.
Por sua vez, diferentemente do que ocorre com as áreas de reserva legal e servidão
florestal, não existe comando específico na lei tributária determinando a obrigatoriedade de sua
averbação na matrícula do imóvel, conforme se observa pelo art. 10 da IN RFB no 256/2002:
Art. 10. Consideram-se de preservação permanente:
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1o A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente, nos termos da alínea "g" do inciso II do caput.
Sabe-se que a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que alíneas do artigo 2o da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal),
com as alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.
Da leitura do relatado pela autoridade fiscal, nota-se que a contribuinte não havia
pleiteado referidas áreas isentas em DITR. Apenas quando do procedimento fiscal que originou o
lançamento objeto do processo no 10865.720020/2010-64 (anulado) foi que a mesma apontou a
existência de tais áreas isentas. Apesar de ter apresentado manifestação intempestiva (conforme
esclarecido pela DRJ no item 20 da decisão recorrida – fl. 133), suas razões foram analisadas
pela autoridade competente em razão da alegação de ocorrência de erro de fato na DITR nos
termos de Laudo Técnico então apresentado, a qual entendeu pela revisão do lançamento,
conforme detalhado pela autoridade lançadora nos itens 2, 3 e 4 do Termo de Verificação Fiscal,
abaixo transcritos:
2. Às folhas 151 a 157 do processo administrativo n.o 10865.720020/2010-64, dá conta
de que em petição protocolizada neste órgão em 11/03/2011, a contribuinte em epígrafe
alegou a ocorrência de omissão de dados no preenchimento da Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, referente ao exercício de 2007, relativa à
Fazenda São Bento localizada no município de Mococa/SP, distrito de Igarai, NIRF
0.259.636-9, buscando o reconhecimento de erro de fato na respectiva Declaração de
ITR originalmente apresentada, para subsidiar suas afirmações, apresentou Laudo
Técnico em que consta a distribuição das áreas da referida Fazenda São Bento, folhas
10 a 14 e 34 a 35 do referido processo.
3. Tendo em vista as alegações de ocorrência de erro de fato contidas na petição da
contribuinte protocolizada neste órgão em 11/03/2011, foram os autos do Processo
administrativo n.o 10865.720020/2010-64 remetidos ao Serviço de Fiscalização – SEFIS
desta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira-SP, para que esta projeção,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

utilizando-se das atribuições que lhe são próprias e a seu prudente critério, analisasse o
mérito da questão em tela e informasse ao Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário – SECAT deste órgão se o presente caso importa, ou não, erro de fato que
enseje revisão de ofício da Notificação de Lançamento cientificada ao sujeito passivo
conforme descrito às folhas 01 a 05 dos autos do Processo administrativo n.o
10865.720020/2010-64 nos moldes dos arts. 145, inciso III, e 149, inciso VIII, do
Código Tributário Nacional.
4. Em face do solicitado, o Serviço de Fiscalização – SEFIS desta Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Limeira-SP informou, à folha 173 dos autos do Processo
administrativo n.o 10865.720020/2010-64, a ocorrência de erro de fato na notificação de
lançamento do ITR em tela, concluindo que o lançamento consubstanciado através da
Notificação de Lançamento – No 08112/00100/2010, lavrada em 08/02/2010, deve ser
revisto.
Deste modo, a análise das alegações da RECORRENTE, em revisão de ofício,
originou o presente processo.
Conforme atesta a autoridade julgadora de primeira instância, as razões da
manifestação da RECORRENTE no processo anulado “findou no Despacho de Decisório, onde
consta a glosa da isenção das áreas preservadas, por falta de ADA, e glosa parcial da APV,
sendo lavrado o AI ora questionado” (fl. 133 – item 20).
Ou seja, assim como fez a autoridade competente em revisão de ofício do
processo anterior, a autoridade lançadora deste processo apenas não aceitou referidas áreas
isentas em razão da ausência de ADA tempestivo.
Sabe-se que este CARF não é competente para realizar a revisão de ofício de
lançamentos. Contudo, s.m.j., o presente caso não envolve um pedido de retificação da
declaração, pois esta, a revisão de ofício, já foi realizada no processo no 10865.720020/2010-64
(anulado) em razão dos mesmos argumentos ora apresentados pela RECORRENTE, tendo sido
respondido à contribuinte que não poderia acatar as áreas isentas por falta de ADA.
No item 24 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 17), a autoridade lançadora
esclarece que aceita os dados constantes no laudo apresentado apenas em face da legislação que
rege a matéria unicamente por falta de apresentação do ADA:
24. Dada a falta de comprovação de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), para o imóvel em referência (NIRF n.o 0.259.636-9) e para o período base de
2007, em face do declarado pela contribuinte em sua resposta à INTIMAÇÃO
10865/SECAT/DRF/LIMEIRA No 655/2011, de 29/07/2011, desta Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Limeira/SP, devem ser considerados, no Laudo Técnico
apresentado pela contribuinte, apenas os dados que podem ser aceitos em face da
legislação que rege a matéria.
Deste modo, este novo pedido para acatar tais áreas neste processo já passou pelo
crivo da revisão de ofício, onde não foi questionado o laudo ou qualquer outra prova
apresentada, estando o lançamento unicamente embasado em ausência de ADA. Não há,
portanto, que se falar, neste momento, em pedido de retificação da declaração, ausência de
comprovação de erro de fato, etc. O litígio cinge-se ao argumento de obrigatoriedade do ADA
para declaração de APP e AFN, estando referidas áreas atestadas em laudo aceito pela autoridade
fiscal.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA em relação à APP.
Sendo assim, afastada a exigência do ADA, entendo que deve ser considerada a
APP pleiteada pela contribuinte, de 79,2ha (fl. 111).

Área de Floresta Nativa
Como acima exposto, restou perfeitamente entendido a necessidade da
apresentação tempestiva do ADA para abatimento da área de Florestas Nativas para apuração da
área tributável do imóvel.
De forma bastante sucinta, reitero que o ADA é documento obrigatório a partir do
exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR, em razão do previsto no art. 17-O,
§1o, da Lei o 6.938/81, com redação dada pela Lei no 10.165/2000.
Além do mais, foi devidamente explanado na presente decisão que, apenas no que
envolve as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão
acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
12.65/2012.
Sendo assim, essa orientação não dispõe sobre a dispensa de ADA para as áreas
de Floresta Nativa, permitindo concluir que o ADA é obrigatório para redução da referida área a
partir do exercício 2001.
Portanto, tendo em vista que o presente processo se trata do exercício 2007, a
apresentação do ADA era obrigatória para o reconhecimento da isenção da suposta área de
Floresta Nativa.
Assim, entendo por não acatar o pleito da RECORRENTE, devendo ser mantida a
decisão da DRJ.

Do valore de ITR já recolhido
Nesse ponto, a RECORRENTE afirma que realizou pagamento espontâneo do
tributo, o qual foi ignorado pela DRJ. Desta forma, requereu a reforma da decisão recorrida para
que seja recalculado o valor lançado, abatendo-se o valor já recolhido previamente.
Contudo, sem razão a RECORRENTE.
É que, no final do acórdão recorrido, há a seguinte orientação dada pela
autoridade julgadora de primeira instância (fl. 139):
55. Outrossim, quanto a recolhimento do ITR constante da cópia de DARF de fl. 78 [e-
fl. 107] deverá ser verificada sua disponibilidade para alocar ao crédito em pauta com a
devida imputação, se for o caso.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722433/2011-64

Ou seja, houve a orientação para que a unidade competente verificasse a
disponibilidade do valor recolhido espontaneamente e, sendo o caso, alocasse o valor ao crédito
tributário deste caso.
Entendo como correta a atitude da DRJ, pois não há como, nesta fase processual,
determinar a alocação imediata de valor sem antes analisar a sua disponibilidade no sistema (o
valor pode ter sido objeto de restituição ou compensação, por exemplo).
Sendo assim, houve apreciação e deferimento do pedido do contribuinte, não
havendo razões para modificar tal orientação.
Logo, entendo descabida as razões recursais da contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acatar a APP de 79,2ha atestada pelo
laudo apresentado.
Deve, assim, a unidade preparadora refazer os cálculos do crédito tributário
devido em razão do reconhecimento de tal área isenta.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital